Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADOR DE MIELOMA MÚLTIPLO E AMILOIDOSE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO BORTEZOMIBE. REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IAC N. 14. STJ. COMPETÊNCIA. ENTE FEDERATIVO ELEITO PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em que suscita preliminar de nulidade da sentença ante a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para apreciar e julgar a presente ação para fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS, para o tratamento da patologia que acomete a parte autora. Sustenta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, por força da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, com subsequente remessa do feito para a Justiça Federal.
2. A prova dos autos demonstra que a parte autora foi diagnosticada com Mieloma Múltiplo e amiloidose de seio maxilar, e a médica que lhe assiste prescreveu o medicamento Bortezomibe e atestou a imprescindibilidade do medicamento, bem como que não há substituto com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS. Em Nota Técnica expedida pelo NatJus, a conclusão exarada sobre a utilização do fármaco foi favorável e a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante a fornecer o medicamento nos termos indicados pela médica assistente e respaldada pelo NATJUS.
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), sob o rito da repercussão geral, assentou que, em demandas prestacionais na área da saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, porquanto solidariamente responsáveis. Opostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, a ementa consignou que a ação deve necessariamente ser proposta contra a União apenas em casos que vindiquem o fornecimento de medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, o que não é a hipótese dos autos.
4. O c. STJ analisou a controvérsia acerca da competência para o processamento e julgamento de demandas para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, com registro na ANVISA, nos autos do Incidente de Assunção de Competência n. 14, firmando tese com efeito vinculante, segundo a qual, em resumo, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar, não sendo cabível invocar as regras de repartição de competência administrativas do SUS para fins de alteração ou ampliação do polo passivo.
5. Por sua vez, em 19/4/2023, após o julgamento do IAC 14 pelo STJ, o Plenário do e. STF confirmou, por unanimidade, a decisão do relator Min. Gilmar Mendes prolatada nos autos do RE 1366243 – SC (Tema n. 1.234), que deferiu a liminar fixando parâmetros para o julgamento de ações judiciais em que se discute o fornecimento de medicamentos pelo SUS. Na ocasião, determinou-se que as demandas sem sentença prolatada até 17/3/2023 “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo” e os processos com sentença prolatada até a mencionada data “devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”.
6. Atento à imperatividade das decisões externadas pelo e. STF nos autos do RE 1366243 – SC (Tema n. 1.234) e pela Corte Cidadã, na forma do art. 947, § 3o, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o julgamento do feito.
7. Recurso conhecido e desprovido.